Tribunal: TCU
Processo: 006.488/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura (MinC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos devido à ausência de documentos comprobatórios referentes à análise do retorno social, das medidas de estímulo à fruição e democratização ao acesso ao público e ao cumprimento do objeto e objetivos relacionados ao projeto "Grupo Cultural Raízes do Brasil Campinas  SP".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo enta¿o Ministe¿rio da Cultura (MinC), em desfavor da Sra. Alessandra Regina Gama, na qualidade de proponente beneficia¿ria de recursos advindos de incentivos culturais da Lei Rouanet, em raza¿o da na¿o comprovac¿a¿o da regular aplicac¿a¿o dos recursos captados, devido a¿ ause¿ncia de documentos comprobato¿rios referentes a¿ ana¿lise do retorno social, das medidas de esti¿mulo a¿ fruic¿a¿o e democratizac¿a¿o ao acesso ao pu¿blico e ao cumprimento do objeto e objetivos relacionados ao projeto "Grupo Cultural Rai¿zes do Brasil Campinas - SP" (Pronac 07-1053), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em 9.1. considerar revel a Sra. Alessandra Regina Gama, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443, de 16 de julho de 1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, que sejam julgadas irregulares as contas da Sra. Alessandra Regina Gama, na condição de pessoa física beneficiária de incentivos à cultura da Lei Rouanet; e condená-la ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor original (R$) Data da ocorrência 35.819,00 28/12/2007 43.000,00 30/12/2008 97.181,00 21/12/2009 9.3. aplicar à Sra. Alessandra Regina Gama a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento da dívida da responsável em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania para ciência, informando que a deliberação, acompanhada do relatório e voto que a fundamentam, estará disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer as correspondentes cópias, em mídia impressa; 9.8. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.